Tribunal: TJMT
Processo: 1013361-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013361-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), EDNA FILIPALDI CORREA - CPF: 177.269.211-53 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:

EDNA FILIPALDI CORREA

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDNA FILIPALDI CORREA contra acórdão que manteve a decisão de primeira instância, determinando a penhora de valores bloqueados nas contas correntes da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados, que seriam destinados à subsistência e saúde da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de omissão quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados foi devidamente analisada e rejeitada no acórdão embargado. / Art. 833, incisos IV e X, do CPC.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão. / Art. 1.022, CPC.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões levantadas, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. / Art. 1.022, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E
grégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDNA FILIPALDI CORREA contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que manteve a decisão de primeira instância, determinando a penhora de valores bloqueados nas contas correntes da embargante.

A embargante alega omissão no acórdão, sustentando que a penhora recaiu sobre valores inferiores a 40 salários-mínimos, os quais seriam impenhoráveis por serem destinados à sua subsistência e saúde, conforme laudo médico juntado aos autos.

Dessa forma, pu
gna pelo acolhimento do recurso para reformar a decisão e garantir os direitos do embargante.

Por sua vez, o Embargado apresentou
contrarrazões
aos Embargos de Declaração (id
238012199
)
pugnando pela manutenção da decisão do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

EDNA FILIPALDI CORREA

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por EDNA FILIPALDI CORREA contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que manteve a decisão de primeira instância, determinando a penhora de valores bloqueados nas contas corr
entes da embargante,
alegando

omissão
no acórdão e buscando efeitos modificativos e prequestionamento.

A alegação de omissão quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados foi devidamente analisada e rejeitada no acórdão embargado. O entendimento desta Câmara foi no sentido de que os valores bloqueados não se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do CPC, uma vez que não restou comprovado que tais valores são indispensáveis à subsistência da embargante.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, na Execução de Título Extrajudicial movida pela agravada, rejeitou a tese de impenhorabilidade dos valores constritos.

Em síntese, o Juízo
a quo
considerou que, embora a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça reconheça a impenhorabilidade de valores poupados até o limite de 40 salários-mínimos, essa proteção não se aplica indiscriminadamente.

No caso em tela, o Juízo de Primeira Instância asseverou que a executada, ora agravante, não conseguiu comprovar que os valores bloqueados, distribuídos em quatro contas correntes de diferentes instituições financeiras, eram originários de verbas alimentares ou de poupança.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte agravante.

1. Impenhorabilidade dos valores

A agravante sustenta que a penhora realizada é ilegal, uma vez que os valores bloqueados estão abaixo de 40 salários-mínimos e, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esses montantes, mesmo quando depositados em conta corrente, são protegidos pela impenhorabilidade.

Alega que os valores penhorados são fruto de um empréstimo bancário que foi
refinanciado devido a sua precária situação financeira
, e seriam destinados a cobrir despesas essenciais para o seu tratamento de saúde, decorrente de um infarto cerebral que resultou em sequelas permanentes.

A parte agravada, por sua vez, assevera que as alegações da recorrente não se sustentam, uma vez que esta não apresentou provas suficientes para demonstrar que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme exigido pelo § 3º do art. 854 do CPC.

Além disso, a agravada destaca que a agravante admitiu que a quantia bloqueada se
originou
de um refinanciamento bancário, o que por si só descaracteriza a natureza alimentar dos valores e afasta a proteção da impenhorabilidade.

Ademais, a agravada argumenta que a recorrente não conseguiu comprovar que os valores bloqueados seriam utilizados para tratamento de saúde, especialmente considerando que a agravante possui rendimentos mensais elevados, na ordem de R$ 37.648,39, conforme comprovado por holerite juntado aos autos.

A agravada também aponta que os gastos mencionados pela agravante com medicamentos são ínfimos em comparação à sua capacidade financeira, e que o extrato bancário apresentado demonstra
vultuosas
movimentações financeiras na conta, incompatíveis com o pedido de justiça gratuita e com a alegação de necessidade para subsistência.

Pois bem
. É cediço que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem em verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas,
sob pena
de prestigiar o contumaz inadimplente.

Com efeito, como bem observado em primeiro grau, não há o mínimo de provas de que o bloqueio fora efetivamente realizado em conta-salário, aliás, a própria agravante afirma, em suas razões recursais, que os valores derivam de empréstimo bancário junto ao Banco Master, o que por si só afastada a tese sustentada.

Quanto à impenhorabilidade sob o argumento de se tratar de valor destinado ao custeio de tratamentos de saúde, verifico que a agravante tão somente colacionou aos autos laudo médico indicando a existência da enfermidade e a prescrição de
3
(três) medicamentos, quais sejam: Aspirina,
Rosuvastatina
e
Divalproato
((ID. 214831170).

Ocorre que, pelo que se extrai dos extratos de despesas com farmácia
sob ID
. 217181653 - Pág. 1/6, os gastos a este título são completamente irrisórios em comparação a elevada capacidade financeira da agravante (holerite de
R$ 37.648,39 ID
. 214831160), evidenciando, portanto, que o valor bloqueado em nada afeta sua subsistência.

Desse modo, embora seja, em regra, impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, conforme dispõe o
art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil
, a agravante não se desincumbiu do ônus da prova (
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
) de demonstrar que os valores depositados nas respectivas contas possuem, de fato, a natureza de conta poupança, o que possibilita a constrição dos valores depositados.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, o recorrente não demonstrou que os valores depositados nas respectivas contas têm mesmo a natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada
.

(TJ-MT 10158818520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022) [Grifo nosso
]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – BLOQUEIO VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível o bloqueio de numerário em processo executivo
realizado em conta poupança, na hipótese de reiterada movimentação financeira através de depósitos e transferências de valores expressivos
, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15
.

(N.U 0027556-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 10/09/2021)
[Grifo
nosso
]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. São impenhoráveis a verba de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC).
E cumpre ao devedor comprovar essas condições para a liberação do valor penhorado
.

(N.U 1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021,
Publicado
no DJE 08/07/2021) [Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto
”
.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo se falar em omissão quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a
parte
embargante
advertida
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
REJEITO

os
embargos de declaração opostos
por

EDNA FILIPALDI CORREA
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024